Tribunal: TJSP
Processo: 1008873-97.2022.8.26.0002
Classe: Embargos / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação de cobrança. Cédula de crédito bancário. Prescrição trienal. Inocorrência. Alegada omissão quanto ao vencimento antecipado da dívida e à data de citação. Inexistência de vício. Documentos preexistentes. Impossibilidade de juntada tardia. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação de cobrança. Cédula de crédito bancário. Prescrição trienal. Inocorrência. Alegada omissão quanto ao vencimento antecipado da dívida e à data de citação. Inexistência de vício. Documentos preexistentes. Impossibilidade de juntada tardia. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da ré em ação de cobrança fundada em cédula de crédito bancário, mantendo a sentença de procedência.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não examinar cláusula contratual de vencimento antecipado; (ii) verificar se houve omissão quanto à data da citação; (iii) analisar a possibilidade de juntada de documentos preexistentes em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Questões expressamente enfrentadas e decididas.
4. Ação ajuizada em 16/02/2022, dentro do prazo prescricional trienal previsto no art. 44 da Lei no 10.931/2004 c.c. art. 70 da LUG e Súmula 150 do STF. Citação válida realizada em 23/02/2022.
5. Documentos apresentados apenas nos embargos não se enquadram como "documentos novos" (CPC, arts. 434 e 435), mas como preexistentes, razão pela qual não podem ser apreciados.
6. Embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão da matéria julgada, tampouco para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ação de cobrança fundada em cédula de crédito bancário prescreve em três anos, contados do vencimento da dívida, sendo interrompido o prazo com o ajuizamento da ação.
2. A juntada de documentos preexistentes não é admitida em sede de embargos de declaração, ausente a comprovação de impossibilidade anterior.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei no 10.931/2004, art. 44; LUG, art. 70; CPC, arts. 434, 435 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, Corte Especial, j. 20.04.2005; TJSP, Apelação Cível no 0002569-45.2006.8.26.0363, Rel. Des. Carlos Ortiz Gomes, j. 30.07.2025.